Tribunal: STF
Processo: AR 3102
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 249 DO STF. ART. 102, I, ALÍNEA “J” DA CR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Caso em exame 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecida a ação rescisória, com apoio na Súmula 249 do STF, por manifesta incompetência desta Corte para o seu processamento, uma vez que a decisão rescidenda não analisou o mérito da controvérsia. 



    II - Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber, em preliminar: i) se é cabível o agravo regimental sem o recolhimento do preparo, depósito prévio e sem a juntada de procuração com poderes específicos para a propositura da ação rescisória, sob o argumento de que o pedido de gratuidade formulado não foi definitivamente apreciado por esta Suprema Corte e que a procuração, embora sem outorga de poderes específicos, é contemporânea à propositura da ação e ii) se o STF é competente, no caso concreto, para apreciar e julgar a presente ação rescisória. 



    III - Razões de decidir 



    3. Constata-se a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente ação rescisória.



    4. Isso porque, em cumprimento à teleologia do artigo 102, I, ‘j’ da Constituição, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal detém competência para apreciar ação rescisória que tenha por objeto decisão proferida por um de seus ministros ou pelos órgãos colegiados, desde que esta tenha “efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a” (AR 1302, Redator p. acórdão o Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 17/09/1993).



    5. Na hipótese, depreende-se que a decisão rescindenda não conheceu do recurso, quanto à alegada ofensa aos artigos 5º, LIV e LV e 93, IX, da CF, uma vez que foi aplicado, na instância de origem, tema de repercussão geral e concluiu que a alegada ofensa à Constituição Federal, no caso concreto, seria reflexa e demandaria o exame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) para negar seguimento ao apelo extremo, sem que fosse analisado o mérito da controvérsia. 



    6. Desse modo, não devem ser conhecidos a ação rescisória e o agravo regimental interposto, diante da incompetência do STF para julgar a ação.



    7. Além disso, a parte Recorrente não providenciou, conforme determinado na decisão agravada, a juntada de procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ação rescisória, o depósito prévio de 5% por cento do valor atualizado da causa e as custas, considerando, ainda, que não foi formulado pedido de gratuidade pela empresa Recorrente, pois apenas deduziu pedido de postergação do depósito e das custas, o qual foi indeferido. 



    IV - Dispositivo



    8. Agravo regimental não conhecido.